Tribunal: TJSP
Processo: 1019292-08.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração. Pretensão de prequestionamento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a continuidade do plano de saúde de beneficiário portador de doença grave.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração. Pretensão de prequestionamento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a continuidade do plano de saúde de beneficiário portador de doença grave.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto ao prequestionamento do art. 537, §1o, do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O acórdão apreciou de forma suficiente a controvérsia, aplicando o Tema 1082 do STJ e consignando expressamente o prequestionamento da matéria.

4. A mera intenção de prequestionar, sem a demonstração de vício, não autoriza o manejo dos embargos de declaração (Súmula 98 do STJ).

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento."

Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022.